Tribunal: TJES
Processo: 5032821-23.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032821-23.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO LIMA DA SILVA

APELADO: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA. IRREGULARIDADES FORMAIS E MATERIAIS. DÚVIDA REGISTRAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDUARDO LIMA DA SILVA contra sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pela oficiala do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Serra/ES, ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, mantendo as exigências para o registro das atas de assembleia da organização religiosa MIBAVIN, relativas à eleição de diretoria e à alteração estatutária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Assembleia Geral Extraordinária de 10/01/2023, que elegeu novo presidente da organização religiosa, é válida; (ii) definir se a posterior assembleia de 25/06/2023, convocada com base em procuração emitida por autoridade eleita na AGE anterior, atende aos requisitos estatutários para fins de registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade rege a atividade registral, impedindo o registro de atos que não observem os requisitos legais e estatutários exigidos.

A validade da AGE de 10/01/2023 é contraditoriamente impugnada pelo próprio apelante, que alega sua nulidade ao mesmo tempo em que dela se vale para justificar a outorga de poderes que fundamentam a assembleia de 25/06/2023.

A ausência de publicação válida do edital de convocação, a inexistência de destituição formal da diretoria anterior e a falta de quórum qualificado para alteração estatutária violam normas do Estatuto do MIBAVIN e do Código Civil, comprometendo a legalidade do registro.

A contradição na narrativa do apelante e o conjunto de vícios apontados justificam a manutenção da recusa ao registro, em conformidade com o princípio da continuidade registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atividade registral está vinculada ao princípio da legalidade, não se admitindo o registro de atos e documentos que violem normas estatutárias e legais.

A alegação de nulidade de assembleia anterior impede a validade de atos posteriores dela derivados, em razão da quebra do princípio da continuidade registral.

É legítima a recusa do registro de ata de assembleia quando não observados requisitos formais essenciais, como publicação de edital, quórum estatutário e procuração com poderes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões.

Na origem, a oficiala e tabeliã do Cartório de Registro Geral de Imóveis e anexos do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES, ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, suscitou dúvida a respeito do pedido de registro apresentado por EDUARDO LIMA DA SILVA.

Extrai-se dos autos que o Sr. Eduardo, exercendo a representação da Igreja Ministério Batista Vida Nova – MIBAVIN, mediante procuração outorgada pelo seu presidente, Gezonias Ferreira da Silva, requereu o registro da Ata de Assembleia Geral Ordinária para a eleição da diretoria executiva e do conselho fiscal para o quadriênio 2023-2027, bem como da Ata de Assembleia Geral Extraordinária para a alteração do estatuto da referida organização religiosa.

No exercício do controle de legalidade do título para registro, a oficiala suscitante verificou o desrespeito às regras estatutárias. Em especial, notou que o Sr. Eduardo havia sido destituído do cargo de presidente do MIBAVIN em Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de janeiro de 2023, ocasião em que Gezonias Ferreira da Silva foi eleito presidente. Já em 25 de junho de 2023, em posse de procuração com poderes gerais outorgada pelo Sr. Gezonias – pai do susctado –, o Sr. Eduardo convocou e presidiu nova Assembleia Ordinária para a eleição de presidente, de diretoria executiva e do conselho fiscal para o quadriênio 2023/2027, tendo sido eleito presidente à unanimidade.

Segundo a suscitante, em virtude da Diretoria eleita em AGE realizada em 10/01/2023 e da ata posteriormente registrada, o mandato ainda se encontra em vigor e, para a efetivação de uma nova eleição deverá ser observado os requisitos do estatuto social, seja para destituição ou antecipação com motivos expressos com o quórum estabelecido.

Ao apreciar a questão posta, o juízo a quo julgou procedente a dúvida pelos seguintes fundamentos:

O que pretende o suscitado nos autos é “
o registro da Ata de Assembleia Geral Ordinária para a eleição da diretoria executiva e do conselho fiscal para o quadriênio 2023-2027 e Extraordinária para a alteração do estatuto da referida organização religiosa, realizada em 25 de junho de 2023, na futura sede do MIBAVIN
”.

Inicialmente, há de se destacar o parecer Ministerial que toca em “ponto-chave” da presente análise, ou seja, sobre a suposta nulidade da Assembleia Geral Extraordinária datada de 10/01/2023, alegada pelo suscitado, referente à eleição e posse de nova diretoria, sendo eleito o presidente Gezonias Ferreira da Silva.

Para o registro da AGO pretendida, o suscitado utilizou-se de procuração outorgada pelo então presidente da associação religiosa, o Sr. Gezonias Ferreira da Silva (id 35851715), frise-se, eleito em 10/01/2023.

Quando indicadas as exigências pela suscitante, especialmente pela ilegalidade da procuração outorgada, nos termos do art. 21, I, do Estatuto Social vigente do MIBAVIN (id 35851706), o suscitado alegou em sua impugnação que a AGE realizada em 10/01/2023 carece de vício formal, pois registrou uma Ata de Assembleia que não existiu. Isso porque na lista de presença apresentada não consta a assinatura da pessoa que supostamente presidiu a referida Assembleia (Sr. Gezonias).

Pelas razões aduzidas em impugnação, alegou ser nula a referida Assembleia (de 10/01/2023), que empossou o Sr. Gezonias Ferreira da Silva como sendo o presidente da associação religiosa.

Contudo, a alegação de nulidade da referida assembleia demonstra a contrariedade do que pretende o suscitado, pois, na verdade, admite que estaria destituído de poderes para presidir a Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de junho de 2023, uma vez que, sendo nula a assembleia anterior, o Sr. Gezonias não deteria os poderes de presidência do MIBAVIN.

Mas não somente por isso deve ser mantida a dúvida suscitada pela ilustre Oficiala e Tabeliã.

A suscitante elencou outras inobservâncias ao estatuto da organização, especialmente: (i) a ausência de prova da publicização do edital de convocação, na forma do art. 15 do Estatuto do MIBAVIN; (ii) a necessidade de destituição para a eleição de nova Diretoria em assembleia presidida por membro votante, na forma dos arts. 13, III e 17, VII, do Estatuto Social e art. 60, do CC/2002, e; (iii) a ausência de quórum especial para a alteração do estatuto em AGE, na forma do art. 37 do Estatuto Social.

Registro que, quanto aos pontos supracitados, o suscitado nem sequer apresentou impugnação.

Dito isto, à vista de todas as irregularidades apontadas, as exigências registrais devem ser mantidas.

Ante o exposto,
julgo procedente a presente dúvida
.

Irresignado, o suscitado interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que
I)
a ata foi registrada sem que a assembleia tivesse efetivamente ocorrido, violando os princípios da legalidade, transparência e publicidade, e que isso é comprovado por gravações anexadas aos autos, com declarações de testemunhas confirmando a inexistência da reunião;
II)
a ausência da assinatura do suposto presidente da AGE na lista de presença fere o estatuto da entidade e compromete a validade do documento; e
III)
a nulidade da AGE anula todos os atos e deliberações subsequentes, tornando irrelevante a ausência de impugnação quanto a outros vícios apontados pela sentença, como a ausência de publicação do edital de convocação, a falta de destituição da diretoria anterior e o quórum insuficiente para alteração estatutária.

Após analisar os autos, tenho que a sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos, os quais tomo como razões de decidir, acrescentando-lhes apenas as considerações que seguem.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 236, estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

Tal dispositivo é regulado pela Lei nº 8.935/94, a qual dispõe, em seu art. 1º, que os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Em decorrência de tais pressupostos, exsurge o princípio da legalidade como orientador da atividade registral, visando impedir que sejam registrados títulos sem os requisitos legais para tanto.

No caso em exame, a controvérsia central gira em torno da validade da Assembleia Geral Extraordinária de 10 de janeiro de 2023, na qual teria sido eleito o Sr. Gezonias Ferreira da Silva como presidente da entidade. O Apelante sustenta que tal assembleia jamais ocorreu, sendo a ata correspondente fruto de simulação.

Todavia, conforme bem exposto na sentença de primeiro grau e corroborado pelo parecer ministerial, a argumentação do Apelante mostra-se contraditória. Ao mesmo tempo em que afirma a nulidade da assembleia de janeiro, dela se valeu para justificar os poderes que lhe teriam sido conferidos por meio de procuração subscrita por Gezonias Ferreira da Silva — justamente a pessoa cuja eleição se alega inválida — para convocar e presidir a assembleia de junho.

Além disso, as exigências registradas pela Tabeliã estão bem fundamentadas em irregularidades materiais e formais apuradas nos autos, que comprometem a validade do registro pretendido. Dentre tais vícios, destacam-se: (i) ausência de publicação válida do edital de convocação, em desrespeito ao Estatuto do MIBAVIN; (ii) inexistência de deliberação formal de destituição da diretoria então vigente; (iii) ausência do quórum qualificado necessário à alteração estatutária; e (iv) procuração genérica, sem poderes especiais para convocação e representação em assembleia, em afronta às exigências estatutárias.

É oportuno ressaltar que a própria alegação de nulidade da assembleia de janeiro atrai para si o ônus de invalidar o encadeamento dos atos posteriores, pois, se inválido o mandato de Gezonias, igualmente inválida seria a procuração por ele outorgada ao Apelante. Configura-se, assim, quebra do princípio da continuidade registral, o qual exige encadeamento lógico, jurídico e documental entre os atos e registros anteriores e subsequentes.

Nesse panorama, o conjunto de irregularidades e contradições evidencia a impossibilidade jurídica do registro pretendido, sendo correta a manutenção da recusa por parte do cartório.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento da douta relatoria.